Tribunal: TJDFT
Processo: 0755721-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária em garantia. Medida liminar de busca e apreensão do veículo oferecido em garantia. Deferimento. Obrigado fiduciário. Pretensão de revogação da liminar concedida. Alegação de insubsistência de mora regularmente qualificada. Arguição. Pressuposto de procedibilidade ausente. Formulação em sede de defesa. Apreciação. Postergação para momento posterior à execução da liminar. Legitimidade (Decreto-lei no 911/69, art. 3o, §3o). STJ, Tema 1.040. Questão não apreciada pelo juízo de origem. Condicionante legal não aperfeiçoada. Liminar não ultimada. Tese defensiva. Exame antes da dedução de defesa. Exame em ambiente recursal. Exame. Impossibilidade. Agravo desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face do provimento unipessoal que, no bojo de ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, abstivera-se de examinar o pedido que veiculara o réu almejando a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, postergando a análise da petição aviada para momento posterior ao cumprimento da liminar deferida.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a autorizar a apreciação da defesa aviada pelo réu no ambiente de ação de busca e apreensão antes de ultimada a busca e apreensão do veículo objeto da lide, perquirindo-se se a decisão que posterga a análise dessa postulação para momento posterior à consumação do evento apontado traduz negativa de prestação jurisdicional.
III. Razões de decidir
3. A postergação da análise das teses de defesa formuladas no ambiente de contestação em ação de busca e apreensão para momento subsequente à efetivação da liminar guarda conformação com o disposto na lei especial de regência (Decreto-lei no 911/69, art. 3o, §3o), já tendo a questão sido, inclusive, objeto de tese firmada em sede de julgamento de recursos repetitivos (STJ, Tema 1.040), ressoando inviável que o devedor fiduciário pretenda seu exame antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, notadamente se o pretendido visa simplesmente debater a ausência de sua notificação regular, questão que encarta típica defesa processual.
4. Dispondo a questão deduzida sobre defesa tipicamente processual, devendo, portanto, estar encartada na contestação, e estabelecendo o legislador especial que o exame das teses defensivas em ambiente de ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária tem como condição justamente a efetivação da liminar de busca e apreensão concedida, inviável que, estabelecendo o juiz da causa aludida condicionante em compasso com o legalmente regrado, o obrigado fiduciário pretenda transpor o repositório procedimental em ambiente recursal (Decreto-lei no 911/69, art. 3o, 3o; STJ, Tema 1.040).
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.